Tribunal: TJMT
Processo: 1015326-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015326-97.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA - CPF: 035.646.941-70 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (IMPETRADO), SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO EFETIVO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –
DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL – ART. 5o, XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
–
VAGAS DESTINADAS PARA PESSOAS NEGRAS OU PARDAS (PPP) – CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/2009.

2. Considerando a garantia do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição da Republica
, não há que se falar em necessidade de recurso prévio na via administrativa, para fins da caracterização do interesse de agir.

3. Nos termos do artigo 3o, da Lei Estadual n.o 10.816/19, é assente o entendimento de que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

4. Com efeito, sendo beneficiário das vagas reservadas aos candidatos negros e aprovado em todas as fases do concurso, é ato ilegal a ausência de inclusão do impetrante na relação das referidas vagas reservadas.

5. Ordem concedida, liminar confirmada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE

TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”,
impetrado por
DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA
,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

O impetrante circunstancia que participou do concurso público regido pelo Edital n.o 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, destinado à formação de cadastro de reserva para os cargos de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que foi aprovado em todas as fases do certame e que foi convocado para realizar o procedimento de heteroidentificação, obtendo a confirmação da autodeclaração.

Aduz que,
“(...) no resultado final do certame, publicado em 22/05/2023 no Diário Oficial no 28.540 (pag. 7-11) os impetrados, de modo injustificado o retiram da lista de candidatos cotistas colocando-o para concorrer apenas nas vagas destinadas a ampla concorrência na posição no 202, ao passo que candidatos cotistas com notas menores que as suas foram incluídos na lista de cotas”.

Sustenta que o edital, nos termos da Lei n.o 10.816, de 28.01.2019, prevê que 20% (vinte por cento) das vagas serão reservadas para candidatos cotistas, e que o candidato inscrito somente deixará de concorrer às vagas reservadas para negros, caso seja reprovado na entrevista de heteroidentificação, o que não ocorreu, sendo injustificada a sua exclusão.

Ademais, acrescenta, que,
“(...) sabendo que trata-se de concurso apenas de cadastro reserva não há

argumentos para a limitação de candidatos na lista de cotas, quem dirá a

preterição como ocorreu. Perceba Excelência, que ao incluírem candidatos com

notas inferiores a do impetrante nas vagas destinados a cotistas (menores que

70 pontos) o impetrante tem seu direito patentemente violado”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“1. Que seja concedida a liminar para determinar de IMEDIATO a retificação da lista de candidatos negros Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso, regido pelo Edital No 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 06 de Janeiro de 2022, para que o impetrante de acordo com sua nota figure na posição que lhe cabe (no 43 da Lista de Cotas), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo;

2. Que, ao final, seja julgado procedente o presente writ, e confirmada a tutela liminar requerida, para determinar as autoridades coatoras a retificação da lista de candidatos negros com a inserção do impetrante;

3. Que sejam os requeridos condenados ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

O pedido liminar foi deferido, conforme decisão lançada no ID. 174164189.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
prestou informações no ID. 179222668, suscitando, preambularmente, a ilegitimidade das autoridades apontadas como coatoras e, no mérito, defendeu a necessidade de dilação probatória, além de arguir a preclusão do direito vindicado no
writ,
uma vez que a parte impetrante não teria interposto recurso administrativo.

Informa, ainda, não existir direito líquido e certo, motivo pelo qual entende que a ordem deve ser denegada.

Ademais, contra a liminar concedida, foi interposto, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, agravo interno (ID. 179198165). Sem contrarrazões pela parte agravada, apesar de devidamente intimada para apresentá-las (ID. 179417690).

Juntadas informações complementares (ID. 186255182), a parte impetrante foi intimada para, querendo, manifestar-se (ID. 189306775), o que não ocorreu.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão
da segurança (ID. 196123185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE

TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS
”,
impetrado por
DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA
,

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/2009.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva das partes impetradas, uma vez que o ato combatido foi por elas perpetrado, conforme se vê no Edital n.o 007/2023/SEPLAG/SESP/PM/MT, colacionado no ID. 173930671:

“
ESTADO DO MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ALUNO-A-OFICIAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL No 007/2023-SEPLAG/SESP/PM/MT ao EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO No 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022

EDITAL DE REPUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICO, O COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
, no uso de suas atribuições legais, e considerando o
EDITAL No 004/2022-SEPLAG/SESP/MT
, publicado no D.O.E/MT de 05/01/2022, Edição Extra, e suas retificações, tornam públicas as Retificações do Resultado Final do Concurso, de acordo com o Anexo deste edital”.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade arguida pelas partes impetradas.

DA ALEGADA PRECLUSÃO EM RAZÃO DA NÃO INTEPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

A preliminar acima epigrafada é frágil, uma vez que não há nenhuma obrigação legal no sentido de se exigir a prévia interposição de recurso administrativo para o ajuizamento do mandado de segurança.

Tal exigência encontra óbice no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, o qual prevê a inafastabilidade da jurisdição, confira-se:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Assim, a exigência de prévio recurso administrativo impede o livre acesso à justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA - DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA - INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL - ART. 5o, XXXV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
– SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando a garantia do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição da Republica
, não há que falar em necessidade de requerimento prévio na via administrativa, para fins da caracterização do interesse de agir. (TJ/MT - N.U
1011124-76.2020.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)
”.

“AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo. 2. Exigir o prévio pedido administrativo para fins de análise de redução de jornada é impedir o livre acesso à justiça, bem como ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. 3. Preliminar rejeitada. 4. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal no 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores. 5. A Lei Federal no 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT. 6. Ordem Denegada.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1006383-28.2022.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023)”.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, observa-se que o Edital n.o 004/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022 (ID. 173930670), dispõe a respeito da participação das Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) no concurso público destinado ao cadastro de reserva dos cargos de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“8. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP)

8.1.
Serão reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas neste Edital, na forma do artigo 1o da Lei Estadual no 10.816 de 28 de janeiro de 2019.

(...)

8.6.
Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

8.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

8.8.
Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

(...)”(grifo nosso)

Tal disposição, aliás, corresponde à transcrição literal da Lei Federal n.o 12.990, de 09 de junho de 2014, bem como da Lei Estadual n.o 10.816, de 28 de janeiro de 2019, as quais dispõem que:

“Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.”(grifo nosso)

Com efeito, a reserva de vagas para candidatos negros e pardos precisa ser aplicada em todas as fases do concurso público, uma vez que
“a Administração Pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura)”
, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.o 41/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em 17 de agosto de 2017.

Portanto, a duplicação dos nomes dos candidatos em ambas ás listas (ampla concorrência e vagas destinadas a negros) é apenas o cumprimento de regramento previsto no edital do certame, bem como em lei que rege a matéria.

Ressai dos autos que
DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA
se inscreveu para as vagas destinadas aos candidatos negros (ID. 173930666), foi aprovado em todas as fases do certame, e, foi confirmada a sua autodeclaração, como se vê no “Resultado da Avaliação pela Comissão de Heteroidentificação” (ID. 173930668).

Nesse contexto, urge frisar que obteve 64 (sessenta e quatro) pontos na prova objetiva (ID. 173930671 e ID. 179222668), 06 (seis) pontos na prova dissertativa (ID. 173930671 e ID. 179222668), resultando em 70 (setenta) pontos na pontuação final (PF).

Ademais, foi considerado apto no exame médico odontológico (ID. 186255183 – pág. 11), no teste de aptidão física (ID. 186255183 – pág. 12), na avaliação psicológica (ID. 186255183 – pág. 14) e, por fim, após a interposição de recurso administrativo, foi apontado como “recomendado” na fase de investigação social (ID. 186255183 – pág. 15 a 18).

Todavia, quando publicado o resultado final do concurso, verifica-se que o nome do impetrante constava apenas da lista de ampla concorrência, ficando classificado na 202a (ducentésima segunda) posição para o cargo de Aluno Oficial da Policia Militar, conforme publicação do Diário Oficial acostado no ID. 173930671 - Pág. 10, bem como na lista de “Resultado final” (ID. 179222668 - Pág. 13).

Quanto à publicação do resultado final e a homologação da primeira etapa, o instrumento regulatório do concurso público, objeto da lide, determina que:

“19. RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA

19.1.
A Pontuação Final (PF) de cada candidato não eliminado no concurso, para fim de classificação final, será calculada da seguinte forma: PF = PO (Prova Objetiva) + PD (Prova Dissertativa).

19.2.
Os candidatos não eliminados no concurso serão classificados por cargo segundo a ordem decrescente da Pontuação Final, apurada de acordo com o subitem anterior.

19.3. Em caso de empate na Pontuação Final, terá preferência, pra fim de classificação final, o candidato que:

a) obtiver maior pontuação na matéria Conhecimentos Específicos;

b) obtiver maior pontuação na matéria Conhecimentos Gerais;

c) obtiver maior nota na Prova Dissertativa;

19.4.
Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.

19.5.

O resultado final da Primeira Etapa e sua homologação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em ordem decrescente da Pontuação Final da Primeira Etapa, contendo, de forma pseudonimizada, número de inscrição, nome do candidato, número de identidade, tipo de vaga concorrida,
e divulgados no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.

19.6.
É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar as publicações dos Editais, comunicações, retificações e convocações referentes a este Concurso Público, durante todo o período de validade do mesmo.” (grifo nosso)

Dessa forma, sendo beneficiário das vagas reservadas as pessoas pretas ou pardas (PPP), e aprovado em todas as 05 (cinco) fases da primeira etapa do concurso público, não se mostra razoável e/ou legítima a inclusão do impetrante tão apenas na lista de ampla concorrência, devendo ser resguardado o seu direito de figurar em ambas as listas, conforme exposto alhures.

Ante o exposto,
RATIFICO
a liminar deferida,
para
CONCEDER A SEGURANÇA
e determinar que as autoridades coatoras procedam com a retificação do “EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO”, com a devida inclusão do nome do impetrante na lista de vagas reservadas aos candidatos negros do cadastro de reserva para o cargo efetivo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos moldes do item 19.5 do Edital n.o 004/2022-SEPLAG/SESP/MT. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25, da Lei n.o 12.016/2009).

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024